Tribunal: STF
Processo: MS 36420
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acórdão nº 2.908/2018 do Tribunal de Contas da União, que negou registro à aposentadoria do impetrante pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB (TC nº 017.537/2009-7). 
    2. A medida liminar foi indeferida (doc. 14). O TCU prestou informações (doc. 20). A União requereu o seu ingresso no feito (doc. 24). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do mandado de segurança (doc. 27).
    3. Após a conclusão para julgamento, o impetrante requereu a desistência do writ (doc. 28). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária (RE 669.367, Rel. Min. Luiz Fux; RE 550.258-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 231.509-AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 231.671-AgR-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie). Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto (doc. 2).
    6. Diante do exposto, com base no art. 485, VIII, do CPC, e no art. 21, VIII, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Defiro o ingresso da União no feito. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator